Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-32.2021.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelações Cíveis e Reexame Necessário - Fornecimento de medicamentos – Configurada responsabilidade do Município de Campos do do Jordão e do Estado de São Paulo – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos oficial e dos requeridos,

Ementa:
Apelações Cíveis e Reexame Necessário - Fornecimento de medicamentos – Configurada responsabilidade do Município de Campos do do Jordão e do Estado de São Paulo – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos oficial e dos requeridos, desprovidos.